Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (artigo 373 do Código de Processo Civil).
2. Diante da ausência de prova que o contrato de seguro prestamista foi celebrado é indevida sua cobrança.
3. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada.
4. Sobre os juros de mora, na hipótese de responsabilidade contratual, como a dos autos, a fixação do termo inicial da incidência deve ser a data da citação, com fundamento no artigo 405, do Código Civil.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.